Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-95.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001158-95.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município, Restituição de área]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIONEIA REZENDE DA SILVA - CPF: 883.066.822-20 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001158-95.2018.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Claudioneia Rezende da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem da pauta:
39

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – DEMOLIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL DA AUTORA EM DESCUMPRIMENTO A COMANDO JUDICIAL NOS AUTOS DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARBITRARIEDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da demolição do imóvel onde a autora residia.

2.

Relata a parte autora que residia há vários anos no bairro Jardim Bela Vista, tendo construído uma edificação no local onde habitava com sua família, até que a área em questão se tornou objeto de litígio em Ação de Reintegração de Posse movida pelo município, nos autos de no 22692-49.2017.811.0055, que tramitaram perante a 4a Vara Cível de Tangará da Serra.

3.

Informa que, nos autos da referida ação, foi deferida medida liminar para determinar a reintegração do Município de Tangará da Serra na posse da área em questão, entretanto o pedido de demolição formulado foi indeferido. A decisão definiu que
“
em conformidade com as disposições contidas no art. 300, §3o do NCPC, INDEFIRO o pedido de demolição pretendido e, considerando os fatos narrados na exordial e os documentos que a instruíram, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, para reintegrar o requerente Município de Tangará da Serra/MT, na posse das áreas abaixo elencadas”.

4.

Não obstante, agindo em arrepio ao comando judicial, o Município Recorrente, em 18/04/2018, realizou a demolição parcial da moradia da autora construída no local (imóvel situado à Rua D, quadra 08, Lote 33, Bairro Jardim Bela Vista), conforme imagens juntadas na inicial.

5.

O Município recorrente invoca o atributo da autoexecutoriedade e os princípios da autotutela e indisponibilidade dos bens públicos, sustentando que realizou a demolição parcial do imóvel a fim apenas de inviabilizar a moradia, objetivando impedir o regresso dos invasores às sobreditas áreas.

6.

Não se desconhece o poder-dever imposto à Administração Pública em agir para defender a sua posse/propriedade em razão da supremacia do interesse público, entretanto, pela simples leitura da decisão judicial, resta inequívoco o seu descumprimento pelo poder público, que demoliu parte do imóvel da autora, em total descompasso com o
conteúdo judicial que expressamente impedia tal ação
, vez que o juízo claramente determinou a manutenção das construções existentes no local até o julgamento final da ação.

7.

Inclusive, o fato do posterior julgamento procedente da demanda em nada altera a conclusão do julgado ora impugnado, tendo em vista que
havia provimento liminar expressamente obstando a demolição pretendida
.

8.

Não se mostra correta a justificativa para a demolição que permitisse enquadrar a ação como em estrito cumprimento de dever legal (artigo 188, I, do CC) ou mesmo exercício do poder de polícia. Isso porque, havia autorização apenas para reintegração da posse, o que demandava um agir dentro dos ditames legais pela Administração, porquanto não se pode confundir discricionariedade com arbitrariedade.

9.

A ilicitude do agir do Município e o correspondente nexo de causalidade estão, assim, devidamente demonstrados.

10.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

11.

Na hipótese, os danos morais são clarividentes, porquanto inegável o sofrimento e angústia daquele que tem sua moradia desconsiderada desse modo, antes mesmo de concluída ação judicial de reintegração de posse. É evidente que esse tipo de conduta viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. A indenização por

danos morais, na espécie, visa reparar o sofrimento da parte autora ao experimentar anormal situação, com significativo prejuízo à sua honra e moral decorrente da demolição compulsória e arbitrária de sua residência.

12.

Configurado o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Ressalto que esta E. Turma Recursal já enfrentou a mesma questão em demanda proposta por outro morador, que é parte no mesmo processo de reintegração de posse e foi igualmente vítima da conduta arbitrária do ente municipal, sendo reconhecida a ilegalidade da demolição e a consequente imposição de indenização por danos morais, em igual valor ao arbitrado pelo juízo
a quo
no presente caso
(N.U. 1001129-45.2018.8.11.0055, Relator
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
, julg. em 31/05/2021).

14.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

17.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

18.

De outro lado,
condeno

o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022